Tribunal: STF
Processo: HC 191734
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de G.F.F.V, no qual se aponta como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso ordinário em HC nº 127.520/RS, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
    De acordo com a inicial, foi decretada a prisão preventiva do paciente, e de mais 20 pessoas, em 22/4/2019, pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 29, caput, do Código Penal e no artigo 2º, parágrafo 3º, inciso I da Lei 12.850/2013 e artigo 1º, II da Lei 9455/97, todos na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, junto a outros 20 indivíduos.
    Sustenta o impetrante, em suma, o constrangimento ilegal imposto ao paciente que está preso há mais de 1 (um) ano, em virtude da suposta prática dos crimes de organização criminosa, tortura e homicídio qualificado, o que segundo aduz, caracteriza excesso de prazo.
    Alega, ainda, a falta de fundamentação do ato por meio do qual imposta a segregação cautelar, tendo-o por inidôneo, porque alicerçado na gravidade do delito.
    Ressalta não demonstrada a participação do paciente nos fatos narrados na denúncia, afirmando-o primário, com bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva do paciente seja revogada ou substituída por medida cautelar menos gravosa.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “Cuida-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por G F F V contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no julgamento do HC n. 0051680-19.2020.8.21.7000. Extrai-se dos autos que o recorrente foi preso preventivamente, tendo sido denunciado, juntamente com mais 18 acusados, pelo prática, em tese, dos crimes de organização criminosa, tortura e homicídio triplamente qualificado. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado: 
    HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO.TORTURA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA.DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. A questão atinente ao envolvimento -ou não –do paciente com os crimes que lhe são imputados, ventilada pelo impetrante, não é passível de exame na via estreita do habeas corpus, de sumária cognição. A gravidade dos fatos cuja prática é imputada ao paciente (tendo ajustado o modo de execução do ofendido com os corréus, integrantes de organização criminosa, cuidou a aproximação de terceiros, prestando apoio moral e incentivo mútuo com sua presença, dando a certeza de que concederia o auxílio necessário à consecução da empreitada criminosa, que consistiu em transportar a vítima, previamente sequestrada, para o local do crime, resultando essa agredida com socos, chutes e golpes de arma branca, torturada e incinerada viva) revela a índole violenta do agente e a presença de concreto risco à ordem pública, a ensejarem a prisão cautelar e obstarem a adoção das cautelas alternativas que trata o art. 319 do Código de Processo Penal, sobretudo quando o paciente ostenta condenação por ter cometido o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e com numeração suprimida. Mostra-se inaceitável a extrapolação dos prazos processuais, se decorrente de inércia ou negligência do juízo, devidamente demonstradas na impetração, o que não ocorre no caso vertente. ORDEM DENEGADA (fl. 2.058). 
    No presente recurso, alega que não há indícios suficientes de autoria do crime imputado ao recorrente. Aponta excesso de prazo para o encerramento da primeira fase do procedimento do Júri, estando o recorrente preso há um ano. Aduz que deve ser levado em consideração que os prazos foram suspensos por conta da pandemia que assola o país. Indica as condições pessoais favoráveis do recorrente, notadamente a primariedade e os bons antecedentes. Sustenta a suficiência, no caso dos autos, da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do Código de Processo Penal – CPP). Requer, assim, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. A petição de contrarrazões foi apresentada (fls. 2100/2110). O recurso foi remetido a esta Corte Superior de Justiça. O pedido de liminar foi indeferido (fls. 2118/2120). As informações foram prestadas pela instância ordinária (fls. 2124/2134). O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 2138/2146). É o relatório. 
    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA E TORTURA. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE FATOS CRIMINOSOS E DE RÉUS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A negativa de autoria não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Ademais, é certo que o Magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, entendeu, com base nos elementos de prova disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva. Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação de negativa de autoria/participação no delito na via estreita do recurso habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa, que no caso em apreço é o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. 2. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se apura múltiplos delitos – crimes de organização criminosa, tortura e homicídio triplamente qualificado –, com pluralidade de réus (18). Ademais, o acórdão recorrido destacou que o Juízo de primeiro grau realizou audiência de instrução e julgamento em março, onde inquiriu testemunhas. Outrossim, em ofício enviado a esta Corte Superior de Justiça, o Magistrado singular informou que houve aditamento da denúncia em 5/7/2019 e cisão do feito em 17/1/2020 quanto aos réus que se encontram foragidos. Na data de 26/5/2020 o Juízo de primeiro grau reanalisou a prisão dos réus, decidindo pela necessidade de manutenção da custódia preventiva dos denunciados. Consignou, ainda, que o feito encontra-se aguardando a normalização dos trabalhos para designação de audiência. Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora, como bem fundamentado pelo Tribunal de origem. 3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. No caso dos autos, conforme se tem da leitura do decreto preventivo e do acórdão impugnado, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do recorrente e a gravidade do delito, consubstanciada pelas circunstâncias do crime, no qual o recorrente, juntamente com outros 18 corréus, é apontado como integrante de organização criminosa, que teria participado de homicídio qualificado, tendo transportado a vítima previamente sequestrada para o local do crime, agredido com socos, chutes, golpes de arma branca, torturado e a incinerado viva (fl. 2.062), além de ter sido registrado pelo Juízo de primeiro grau que a provável motivação do crime manter relação com o tráfico de drogas (fl. 64), o que evidencia risco ao meio social e justifica a manutenção da custódia cautelar. Ademais, o Tribunal de origem salientou o risco de reiteração delitiva, pois o recorrente "ostenta condenação posterior (pendente de julgamento o apelo interposto pelo paciente neste Tribunal) por cometimento anterior de crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e com numeração suprimida". 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. 
    Pelo que há no julgado proferido por aquela Corte não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Com efeito, consoante apontado no voto condutor do acórdão, proferido pelo Ministro Joel Ilan Paciornick,
    (...) 
    “No caso dos autos, conforme se tem da leitura do decreto preventivo e do acórdão impugnado, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a periculosidade do recorrente e a gravidade do delito, consubstanciada pelas circunstâncias do crime, no qual o recorrente, juntamente com outros 18 corréus, é apontado como integrante de organização criminosa, que teria participado de homicídio qualificado, tendo transportado a vítima previamente sequestrada para o local do crime, agredido com socos, chutes, golpes de arma branca, torturado e a incinerado viva (fl. 2.062), além de ter sido registrado pelo Juízo de primeiro grau que a provável motivação do crime manter relação com o tráfico de drogas (fl. 64), o que evidencia risco ao meio social e justifica a manutenção da custódia cautelar.
     Mais adiante salientou:
    “Na hipótese, a meu ver, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se apura múltiplos delitos – crimes de organização criminosa, tortura e homicídio triplamente qualificado –, com pluralidade de réus (18). Ademais, o acórdão recorrido destacou que o Juízo de primeiro grau realizou audiência de instrução e julgamento em março do corrente ano, onde inquiriu testemunhas. 
    Outrossim, em ofício enviado a esta Corte Superior de Justiça, o Magistrado singular informou que houve aditamento da denúncia em 5/7/2019 e cisão do feito em 17/1/2020 quanto aos réus que se encontram foragidos. Na data de 26/5/2020 o Juízo de primeiro grau reanalisou a prisão dos réus, decidindo pela necessidade de manutenção da custódia preventiva dos denunciados. Consignou, ainda, que o feito encontra-se aguardando a normalização dos trabalhos para designação de audiência (fls. 2.130/2.133) Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora, como bem fundamentado pelo Tribunal de origem. 
          (...)
    Não há, portanto, indicação de que esteja ocorrendo desídia por parte da autoridade judiciária, que atua no caso dentro dos limites da razoabilidade, tendo, inclusive, conforme fez ver o Relator no Superior Tribunal de Justiça, providenciado o desmembramento do processo em relação aos réus foragidos, bem como reavaliado a necessidade das custódias cautelares.
    Consoante entendimento da Corte, à notícia de que a ação penal tem regular processamento na origem, afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo (v.g. HC nº 127.457/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/15). 
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente